Tribunal: TJMT
Processo: 1008367-31.2024.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008367-31.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLAIR MARIA BINI - CPF: 308.100.199-49 (APELADO), MYLENE TEIXEIRA SELLEGRINI - CPF: 055.933.401-02 (ADVOGADO), ADMIR ANTONIO MARCA JUNIOR - CPF: 034.765.951-96 (APELANTE), ANA PAULA KONZEN - CPF: 036.820.011-66 (ADVOGADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), CARLOS FERMINO DE TOLEDO - CPF: 286.622.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR MARIA BINI - CPF: 308.100.199-49 (EMBARGANTE), MYLENE TEIXEIRA SELLEGRINI - CPF: 055.933.401-02 (ADVOGADO), ADMIR ANTONIO MARCA JUNIOR - CPF: 034.765.951-96 (EMBARGADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR CLAIR MARIA BINI, CONFERINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, E REJEITOU OS EMBARGOS DE ADMIR ANTÔNIO MARCA JUNIOR.

E M E N T A

Ementa.
Embargos de declaração em apelação cível. Embargos de terceiro. Alegada omissão e rediscussão do mérito. Inexistência de vícios do art. 1.022 do
cpc
. Contradição entre fundamentação e dispositivo. Gratuidade de justiça. Erro material na redação do dispositivo. Correção. Embargos do primeiro embargante rejeitados. Embargos da segunda embargante acolhidos.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Admir
Antonio
Marca Junior e Clair Maria Bini contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado que deu provimento à apelação interposta por Clair Maria Bini nos autos de Embargos de Terceiro, reconhecendo a impenhorabilidade do bem indicado à constrição e invertendo os ônus sucumbenciais.

2.
O primeiro embargante sustenta omissões e erro de premissa fática quanto à comunicabilidade da dívida contraída na constância do casamento, à possibilidade de desmembramento do imóvel e à análise do pedido de gratuidade de justiça. A segunda embargante aponta contradição interna entre a fundamentação do voto, que indeferiu a gratuidade ao apelado, e o dispositivo que mencionou sua concessão.

II.
Questões em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao afastar a comunicabilidade da dívida, reconhecer a proteção do bem de família e analisar a concessão da gratuidade de justiça; e (
ii
) saber se existe contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à concessão do benefício da justiça gratuita ao apelado.

III.
Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou reavaliação do conjunto probatório, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.
O acórdão embargado examinou de forma expressa a presunção de comunicabilidade da dívida contraída durante o casamento, concluindo que se trata de presunção relativa, afastada diante da ausência de prova de que o débito tenha revertido em benefício da entidade familiar.

6. Também foi enfrentada a alegação relativa ao desmembramento do imóvel, tendo o julgado consignado que a proteção do bem de família subsiste mesmo em imóveis de elevado valor ou de uso misto, inexistindo prova nos autos de viabilidade técnica de desmembramento sem prejuízo à moradia da embargante.

7. No tocante à gratuidade de justiça, o voto analisou a situação econômica das partes, mantendo o benefício à apelante e indeferindo-o ao apelado diante de indícios de capacidade econômica e ausência de prova idônea de hipossuficiência, inexistindo omissão ou contradição quanto ao ponto.

8.
Verifica-se, contudo, contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, pois, embora tenha sido expressamente indeferido o benefício da justiça gratuita ao apelado, o dispositivo consignou equivocadamente a observância da gratuidade de justiça. Trata-se de erro material na redação da parte dispositiva, cuja correção é cabível em sede de embargos declaratórios, a fim de adequar o dispositivo à conclusão efetivamente adotada no voto condutor.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração opostos por Admir
Antonio
Marca Junior rejeitados. Embargos de declaração opostos por Clair Maria Bini acolhidos, com efeitos modificativos apenas para sanar a contradição apontada e retificar o dispositivo do acórdão quanto à gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

"
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação da prova, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Verificada contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à concessão da gratuidade de justiça, impõe-se o acolhimento dos
aclaratórios
para correção do erro material e adequação da parte dispositiva à conclusão do voto.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 1.643 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021; STJ,
AREsp
2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata
-se
de
dois

Embargos de Declaração opostos
, respectivamente,

p
or
Admir
Antonio
Marca Junior
e
Clair Maria Bini

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
345142391
), o qual, à unanimidade de votos,
deu
provimento
ao recurso
interposto
pela
embargante
Clair Maria Bini
contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro, opostos contra Admir
Antonio
Marca Junior
, registrada
sob o nº
1008367-31.2024.8.11.0015
.

O embargante
Admir
Antonio
Marca Junior
alega, em síntese, a existência de omissões, contradições e erro de premissa fática no julgado. Sustenta que o acórdão não analisou a presunção legal de comunicabilidade da dívida contraída na constância do casamento (
arts
. 1.643 e seguintes do CC); ignorou as características do imóvel (duas edificações autônomas, muro divisório e locação comercial) que permitiriam o desmembramento; e incorreu em erro ao manter a gratuidade de justiça à parte adversa e indeferir a sua. Pugna pelo acolhimento com efeitos infringentes e prequestionamento da matéria (ID 346917369).

A embargante
Clair Maria Bini
, por sua vez, aponta contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. Assevera que, embora o voto condutor tenha indeferido expressamente o benefício da justiça gratuita ao apelado (Admir), o dispositivo final o condenou aos ônus sucumbenciais com a ressalva "observada a gratuidade de justiça ora deferida". Requer a correção do vício para excluir tal menção (ID 347179375).

Em contrarrazões aos embargos de Admir (ID 348781869), a embargada Clair Maria Bini defende a manutenção do julgado, alegando que o recurso possui nítido caráter protelatório e de rediscussão de mérito, pugnando pela aplicação de multa.

A parte embargada Admir
Antonio
Marca Junior não apresentou contrarrazões aos embargos de Clair Maria Bini (ID 350065880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado, uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”
(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, trata-se de dois Embargos de Declaração. O primeiro, oposto por Admir
Antonio
Marca Junior, alega omissões e erro de fato quanto à comunicabilidade da dívida, desmembramento do imóvel e justiça gratuita. O segundo, oposto por Clair Maria Bini, aponta contradição entre a fundamentação e o dispositivo no tocante à concessão da gratuidade de justiça à parte adversa.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ADMIR ANTONIO MARCA JUNIOR (ID 347179375)

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não aplicar a presunção de comunicabilidade da dívida e ao ignorar a possibilidade de desmembramento do imóvel.

Todavia, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado. O julgado enfrentou expressamente as questões suscitadas, adotando, contudo, tese contrária aos interesses do embargante.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021).

Quanto à comunicabilidade da dívida, o acórdão foi claro ao assentar que a presunção de proveito familiar é relativa e pode ser afastada. O voto analisou as provas dos autos, incluindo o boletim de ocorrência de estelionato e a independência financeira da apelante, e concluiu que o credor não se desincumbiu do ônus de provar que a dívida reverteu em benefício da família, afastando, fundamentadamente, a comunicabilidade.

“
[...]
A apelante alegou desconhecimento da dívida e apresentou um boletim de ocorrência (id. 306151877) em que o executado relata ter sido vítima de estelionato relacionado ao cheque. Além disso, as declarações de imposto de renda da apelante (ids: 306151891, 306151892, 306151893) demonstram a época, sua independência financeira como professora, afastando a ideia de que a dívida teria sido contraída para o sustento familiar.

O ônus de provar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar, ou que a dívida foi contraída em proveito do casal, recai sobre o credor, especialmente quando há indícios de que a dívida não foi para o benefício do casal.

[...] No caso, o apelado não se desincumbiu desse ônus, não comprovando que a dívida reverteu em proveito da entidade familiar. Assim, a dívida não se comunica à meação da apelante”.

No que tange ao imóvel e seu desmembramento, o acórdão também não foi omisso. A decisão reconheceu a existência de área comercial e o valor do bem, mas aplicou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a proteção do bem de família subsiste mesmo em imóveis de alto padrão ou uso misto, salvo se comprovada a viabilidade de desmembramento sem prejuízo à moradia prova esta que o acórdão consignou não ter sido produzida pelo exequente.

A alegação de omissão quanto à justiça gratuita também não prospera. O acórdão dedicou tópico específico para analisar a hipossuficiência de ambas as partes, mantendo o benefício à apelante com base em documentos previdenciários e indeferindo-o ao embargante diante de indícios de capacidade econômica (atividade empresarial) e ausência de prova em contrário.

“[...] No entanto, verifica-se que o próprio apelado se qualifica na petição inicial da execução como "comerciante" (id. 306150543) e, ademais, consta dos autos comprovantes de inscrição de pessoa jurídica em seu nome (CNPJ do embargado.pdf, id. 306151878).

Tais elementos constituem indícios de capacidade econômica que infirmam a declaração de hipossuficiência, a qual veio desacompanhada de qualquer documento comprobatório de sua real situação financeira, como declarações de imposto de renda ou extratos bancários”.

Nota-se, portanto, que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão e fazer prevalecer o seu entendimento sobre a valoração das provas e a aplicação do direito, o que é vedado nesta via recursal.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria foi devidamente debatida e decidida, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais invocados.

Dessa forma, inexistindo os vícios apontados, a rejeição destes embargos é medida que se impõe. Deixo de aplicar a multa por embargos protelatórios neste momento, por entender que o exercício do direito de recorrido, embora infundado, não alcançou o patamar de abuso processual manifesto.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CLAIR MARIA BINI (ID 348781869)

A embargante aponta contradição interna no julgado. Com razão.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

No caso, verifica-se uma incoerência manifesta entre a fundamentação do voto e o seu dispositivo final.

Na fundamentação, ao analisar o pedido de justiça gratuita formulado por Admir
Antonio
Marca Junior em contrarrazões, o voto consignou expressamente:
"Nesse contexto, não tendo o apelado se desincumbido do ônus de demonstrar a alegada insuficiência de recursos, o indeferimento do benefício ao Apelado, é medida que se impõe."

Contudo, no dispositivo, constou a seguinte redação:
"...condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios [...] observada a gratuidade de justiça ora deferida."

Evidente, portanto, o erro material na redação do dispositivo, que contradiz a conclusão adotada na fundamentação de indeferimento da benesse.

Assim, impõe-se o acolhimento destes embargos para sanar a contradição apontada, retificando o dispositivo do acórdão para excluir a ressalva de suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça em relação ao apelado Admir
Antonio
Marca Junior.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Admir
Antonio
Marca Junior.

Acolho
os embargos de declaração opostos por
Clair Maria Bini, c
onferindo-lhes
efeitos infringentes apenas para sanar a contradição apontada e retificar a parte final do dispositivo do acórdão de ID 345142391, que passa a ter a seguinte redação:

“Considerando o provimento integral do recurso de apelação, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026